Tribunal: TJES
Processo: 5016346-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016346-31.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIA ANTUNES MOURA e outros

RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5016346-31.2023.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDAS: JULIA ANTUNES MOURA e BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS REQUERIDAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DANO MATERIAL AJUSTADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS SUPERVISIONADO E FISCALIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. COMPROVADO O EXTRAVIO DE BAGAGEM E IMPOSSIBILITADA A QUANTIFICAÇÃO EXATA, A TRANSPORTADORA DEVE RESPONDER PELA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE 10.000 (DEZ MIL) VEZES O COEFICIENTE TARIFÁRIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 1.432 DA ANTT. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA O RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
JULIA ANTUNES MOURA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA,
na qual narra a parte autora, brevemente, que adquiriu passagem de ônibus junto à requerida, para o trecho Belo Horizonte x Vila Velha, com embarque no dia 12/05/2023 às 21:30 horas, no entanto, o ônibus apresentou defeito durante o trajeto, sendo realizada substituição após 4 (quatro) horas, para veículo de qualidade inferior ao contratado. Aduz que, apesar de ter sido informada pelo motorista que as malas haviam sido transferidas para o novo ônibus, ao desembarcar em Vila Velha, notou que sua mala não estava no bagageiro. Sustenta que tentou solucionar a situação junto à requerida, entretanto, não obteve êxito. Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$11.377,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.023,00.

Contestação ao ID 9177829.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9178137):

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR as Requeridas, de forma solidária:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, referente ao valor da mala extraviada, devidamente acrescida de correção monetária a partir do fato, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

2) Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 9178147), a autora sustentou que discorda do desfecho do pleito de danos materiais. Afirma que a própria sentenciante reconhece que o extravio da bagagem é incontroverso, contudo, indefere o pedido de indenização por danos materiais, referente aos objetos que estavam na mala da autora, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

A requerida, por sua vez (ID 9178154), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, arguiu que inexiste ato ilícito praticado pela BUSER a justificar a pretensão indenizatória. Afirmou, ainda, que atua tão somente como intermediadora, não integrando o serviço de transporte e, assim, sua responsabilidade deve ser afastada. Subsidiariamente, requereu a redução dos danos morais e ajustes no fator de correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à parte autora eis que verossímil sua alegação.

Preparo
recolhido pela requerida, IDs 9178155 e 9178156.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela BUSER, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

Ademais, tratando-se de relação consumerista, a requerida,
empresa intermediadora de venda de passagens, faz parte da cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença, apenas para ajustar o valor do dano material.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Observa-se que a parte autora anexou com a petição inicial o ticket de bagagem e o registro dos contatos para resolver o extravio da mala, não obtendo sucesso (ID 9177805 e ss). Por sua vez, a empresa requerida não apresentou qualquer prova capaz de extinguir as alegações autorais.

Portanto, à luz das provas apresentadas na petição inicial, é incontroverso que ocorreu o extravio da bagagem da autora. Isso se evidencia pelo fato de que, durante a transição entre os ônibus, a mala da autora não foi encaminhada ao destino correto.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados à parte autora, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta da requerida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque a consumidora teve diversos itens pessoais extraviados, não recebendo qualquer resposta satisfatória por parte da empresa, inclusive juntando várias trocas de mensagens e reclamações na plataforma on-line do Reclama Aqui para tentar resolver o imbróglio (ID 9177794 e ss) .

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, possui entendimento firme no sentido de que, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Além disso, o pedido de ajustes no fator correção monetária do dano moral não merece guarida (ID 9178154 - pág. 22). Na verdade, a requerida/recorrente nem sequer possui interesse recursal no pedido de reforma, eis que a sentença já fixou a data do arbitramento como termo inicial da atualização.

Por fim, no que diz respeito a irresignação da autora quanto ao valor fixado a título de d
anos materiais
, entendo que merece provimento parcial. Explico.

O Aviso n. 1/2018 da Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros (SUPAS/ANTT), aduz que o valor limite de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário para indenização de que trata o art. 8º da Resolução nº 1.432/2006, na hipótese de “Extravio de Bagagem”.

In casu, a autora/recorrente não comprovou de forma satisfatória e ausente declaração prévia dos bens então acondicionados na bagagem impede que se estabeleça um valor por mera presunção ou estimativa, em relação a bens e pertences cuja existência não se comprova, permanecendo, no meu entendimento, o dever de indenizar na forma tarifada, conforme Resolução ANTT n. 1.432/06.

Nesse sentido, é o precedente a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE -
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANOS MATERIAIS - RESOLUÇÃO ANTT
- DANOS MORAIS NÃO INCIDENTES - MEROS ABORRECIMENTOS. -
A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio - Comprovado o extravio de bagagem e impossibilitada a quantificação exata, a transportadora deve responder pela indenização de danos materiais de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, nos termos da Resolução 1.432 da ANTT.-
Para que seja deferida a indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros - Os meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem consequências sensíveis, não configuram dano moral passível de indenização.(TJMG - AC: 10000212606388001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022) (destaquei).

Indenização – Perda total de bagagem (extravio) – Transporte rodoviário interestadual – Responsabilidade civil do transportador em relação aos passageiros – Dever de indenizar – Artigo 734 do Código Civil – Reconhecimento – Danos materiais – Empresa permissionária de serviços regulares de transporte de pessoas pela via rodoviária – Transporte rodoviário de passageiros supervisionado e fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Sujeição da relação jurídica às normas que tratam da exploração de serviços de transporte rodoviário – Decreto nº 2.521/98, Resolução nº 1.432/06 da ANTT e artigos 730 a 742 do Código Civil –
Valor da indenização – Conteúdo da bagagem não comprovado – Ausência de prévia declaração pelo consumidor – Prevalência da regra tarifária – Artigo 8º da Resolução ANTT nº 1.432/06 (valor de 10 mil vezes o coeficiente tarifário)
– Dano moral – Não reconhecimento – Ausência de previsão legal e justa causa – Decreto nº 2.521/98 e Resolução nº 1.432/06 da ANTT c/c artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5º, incisos V e X, da CF/88 – Indenização tarifada que exclui a possibilidade de se acrescer indenização de natureza imaterial e ausência de prova do dano imaterial efetivamente configurado – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Inexistência de dolo ou culpa grave e não comprovação pelo passageiro da lesão extrapatrimonial sofrida (fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade) – Inadimplemento contratual pela empresa transportadora, que tenha acarretado prejuízo econômico, por si, não configura dano moral – Ônus da prova pelo consumidor de que o descumprimento contratual ocasionou transtornos à sua honra e dignidade – Fato constitutivo de seu direito – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não atendimento – Sucumbência recíproca – Reconhecimento. Recurso provido em parte.(TJ-SP - AC: 10288666320218260002 São Paulo, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Datade Julgamento: 15/04/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE TARIFÁRIO.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
- Na falta de prova efetiva da existência dos pertences extraviados e de evidências que tornem ao menos provável que estivessem na bagagem extraviada, a indenização deve corresponder a dez mil vezes o coeficiente tarifário à época dos fatos, conforme o Decreto nº 8.083/13 c/c a Resolução ANTT nº 1.432
- O extravio de bagagem acarreta ao passageiro constrangimentos, angústias, desconfortos e incômodos, o que, por si só, caracteriza dano moral, a ser ressarcido - Na fixação do valor do dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor irrisório.(TJ-MG - AC: 10000205647373001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (destaquei).

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da parte autora, para condenar a parte demanda ao pagamento dos danos materiais consistente no valor de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, atentando-se ao valor vigente na data do pagamento, que deverá ser aferido na fase de liquidação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas ao recurso interposto pela autora, para condenar a parte demanda ao pagamento dos danos materiais consistente no valor de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial.

No tocante ao recurso do requerido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o requerido/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)